Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725839-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ANDRE AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ CARLOS ANDRÉ contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que a impenhorabilidade não teria sido comprovada. O agravante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de qualquer depósito de até quarenta salários mínimos, sendo que, no caso concreto, os importes constritos encontravam-se em conta destinada à poupança do devedor, evidenciando a necessidade de levantamento da penhora. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que os valores sejam desbloqueados, e no mérito, a confirmação da medida e o envio dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Na espécie, não está, nesse primeiro momento, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, consoante apontado na decisão ora atacada, a conta poupança está desvirtuada, porquanto o agravante a utiliza como se conta corrente fosse. Conforme relatado, o agravante requer a liberação do valor de R$52.977,11, o qual sofreu constrição para satisfação do débito que possui junto à agravada, ao argumento de que referida quantia é impenhorável. No entanto, consoante apontado pelo magistrado a quo, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que referida conta poupança não foi desvirtuada do seu propósito, tendo em vista que os extratos que colacionou ao caderno processual não permitem a correta conferência das movimentações realizadas (ID 187867962 dos autos de referência). Segundo abalizada doutrina, “o objetivo do novo sistema de impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 761). Há de se lembrar que, quando a poupança tem sua utilidade desvirtuada, até os bloqueios nela feitos são penhoráveis, o que inviabiliza a alegação de impenhorabilidade da conta corrente sem qualquer prova da intenção de poupar. Vide abaixo o entendimento Desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CONTA-POUPANÇA. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. LIMITE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297323, 07290567020208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inciso II, e art. 854, § 3o, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1002744, 07023829420168070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se encontra presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a revisão deste entendimento pode ser realizado em julgamento pela e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator